Tribunal: TJES
Processo: 0039616-96.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039616-96.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ARDIR LUIZ DIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA COM O TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu
a
ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. O apelante pleiteia a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão
em discussão consiste em estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em substituição ao critério percentual, é adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC/2015 autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, hipótese configurada no caso, em que a execução era de apenas R$ 874,75 (valor histórico) ou R$ 4.049,37 (atualizado).

4. No presente caso, verifica-se exatamente uma das hipóteses expressamente ressalvadas pelo STJ no tema 1076, considerando que o proveito econômico e o valor da causa é manifestamente baixo.

5. A aplicação dos percentuais de 10% a 20% previstos no § 3º do art. 85 resultaria em verba insuficiente para remunerar o trabalho do advogado.

6. O valor arbitrado (R$ 1.500,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da defesa apresentada e a tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo. O critério equitativo aplica-se inclusive em execuções fiscais extintas integralmente, quando a base de cálculo conduz a honorários irrisórios, em consonância com o Tema 1076/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11, e 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1076, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1265, REsp 2.097.166/PR, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 0015366-28.2011.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, pub. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de
recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória,
que, nos
autos da Execução Fiscal nº 0039616-96.2009.8.08.0024, ajuizada em face de
ARDIR LUIZ DIAS
,
acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a
ilegitimidade passiva do
apelado
, e, via reflexa,
julgou extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Além disso, condenou
o ente público ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo
u
em R$ 1.500,00
(
mil e
quinhentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Inconformado com a parte da sentença que tratou da fixação dos honorários advocatícios, o Município de Vitória interpôs o presente recurso de Apelação,
alegando, em síntese:
(I)

que a sentença teria incorrido em equívoco ao fixar os honorários por
equidade
,
pois a
regra aplicável ao caso seria a prevista no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15, que estabelece a incidência de percentuais (mínimo de 10% e máximo de 20%) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor não ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos;
(II)

que o valor histórico da causa correspondia a R$ 874,75 e que, mesmo o valor atualizado da CDA, que seria de R$ 4.049,37 (quatro mil e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), seria inferior a 200 salários mínimos, o que, em sua visão, atrairia a aplicação do regime de percentuais, desautorizando a fixação por
equidade
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovido do recurso.

A execução fiscal foi proposta pelo Município de Vitória, com o objetivo de cobrar o crédito público vencido e exigível, inscrito em Dívida Ativa sob o nº 3596/2009, no valor original de R$ 874,75 (oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Conforme a Certidão de Dívida Ativa anexada aos autos, o débito decorria de multa por infração de trânsito – auto de infração SETRAN/GVF/CFTC nº 584/2007, referente a uma suposta infração de transporte irregular de passageiros.

O
Executado, ARDIR LUIZ DIAS, apresentou Exceção de Pré-Executividade,
alegando
sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda executiva. Sustentou o Executado que o veículo automotor (Fiat Uno, placa MQE7745) que teria gerado a infração de trânsito em 06 de março de 2007 já havia sido alienado e transferido para um terceiro em 27 de outubro de 2006, ou seja, mais de quatro meses antes da ocorrência do fato gerador da multa. Para corroborar suas alegações, o Excipiente anexou aos autos o Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), que confirmava a transferência de propriedade anterior à data da infração. Diante de tais fatos, pugnou pela suspensão dos atos executivos, pela intimação do Exequente para se manifestar sobre a exceção, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do Executado, pela consequente extinção da execução fiscal e pela condenação do Município nas custas processuais e honorários advocatícios.

O Município Exequente, devidamente intimado para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, apresentou impugnação, argumentando, em síntese, o não cabimento da via eleita, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, o que seria incompatível com a natureza da exceção.

A despeito da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença acolhendo a Exceção de Pré-Executividade. Na fundamentação da sua decisão, o magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
do Apelado
, com base nas provas pré-constituídas apresentadas, que demonstraram a alienação do veículo em data anterior à infração de trânsito. Em consequência, o processo de execução fiscal foi julgado extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No que tange aos ônus sucumbenciais, o juízo sentenciante condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. A justificativa para a aplicação do critério equitativo foi a de que o proveito econômico obtido seria de pequeno
valor, ainda que em percentual máximo
e que a fixação por percentual não valorizaria de forma justa e adequada o trabalho desempenhado pelo advogado.

Pois bem
. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a verificar o acerto da r. sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública. O cerne da questão reside em determinar se, no caso concreto, a verba honorária deveria ser calculada com base nos percentuais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, como defende o Município Apelante, ou se era cabível a sua estipulação por apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do mesmo dispositivo legal, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um regramento pormenorizado e objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, buscando conferir maior segurança jurídica e valorizar a indispensável atuação do advogado na administração da Justiça. A regra geral, disposta no artigo 85, § 2º, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Quando a Fazenda Pública figura como parte no processo, seja como vencedora ou vencida, o legislador criou uma sub-regra específica, detalhada no § 3º do artigo 85. Este dispositivo estabelece faixas de percentuais escalonadas e decrescentes, que incidem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, de acordo com o montante envolvido. Trata-se de uma norma cogente, que, em princípio, afasta a discricionariedade do julgador na fixação da verba, impondo-lhe a aplicação dos critérios matemáticos ali previstos. A intenção é, a um só tempo, proteger o erário de condenações excessivas em causas de valor elevado e garantir uma remuneração justa ao advogado nas causas de menor expressão econômica contra o Poder Público.

No entanto, o
próprio Código de Processo Civil, ciente de que a rigidez das regras percentuais poderia levar a situações de manifesta injustiça, previu
no
artigo 85, § 8º que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

A interpretação e o alcance deste dispositivo foram objeto de intenso debate, culminando no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (Tema 1076, STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Embora o Tema 1076 seja frequentemente invocado para rechaçar a fixação equitativa em causas de valor elevado – o que representou o cerne da controvérsia que deu origem ao repetitivo –,
o seu fundamento

e a clareza da tese firmada no item "ii" reforçam, com igual vigor, a obrigatoriedade da apreciação equitativa no cenário oposto: quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso,
verifica-se
exatamente uma das hipóteses expressamente ressalvadas pelo STJ, considerando que o proveito econômico e o valor da causa é manifestamente baixo. O valor histórico da execução era de R$ 874,75 (oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e, ainda, que se considere o valor atualizado de R$ 4.049,37 (quatro mil e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme defendido pelo ente público Apelante, levaria à fixação de honorários em um patamar entre R$ 404,94 e R$ 809,87, considerando os percentuais de 10% a 20%, que, conforme reconhecido na sentença, seria insuficiente para remunerar o trabalho do advogado do Apelado.

O processo tramita desde 2009, há mais de quinze anos. O patrono do Executado teve o zelo de analisar a execução, identificar a tese defensiva, coletar a prova pré-constituída necessária e elaborar a peça de Exceção de Pré-Executividade, que, por sua complexidade e robustez, foi capaz de convencer o Juízo de primeiro grau e levar à extinção total do feito executivo, livrando seu cliente de uma cobrança indevida.

Portanto, a decisão do Magistrado
de primeiro grau
de se valer do § 8º do artigo 85 mostra-se correta e em perfeita consonância com a tese vinculante firmada no Tema 1076 do STJ. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado por equidade, mostra-se absolutamente razoável e proporcional, remunerando de forma justa o trabalho
do advogado da parte contrária
, sem se mostrar excessivo ou oneroso para o erário municipal. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal reconhecendo ilegitimidade passiva ad causam do Executado. O juízo de origem condenou o Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art . 85, § 8º, do CPC, além do ressarcimento de eventuais despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, é adequada ao caso . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo apenas o ressarcimento de eventuais despesas suportadas pela parte contrária, conforme disposto no art. 39 da Lei 6 .830/80 e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. A fixação de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão do executado do polo passivo, ainda que não haja discussão sobre o mérito da dívida. 5 . Nos casos em que a exceção de pré-executividade não impugna o crédito tributário, mas apenas a legitimidade passiva, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não é possível estimar proveito econômico direto.
6. O montante fixado na sentença (R$ 1.500,00) é razoável e proporcional, considerando o grau de zelo do advogado, a pouca complexidade da causa e a ausência de ampla instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00153662820118080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025).

A título de reforço argumentativo, cumpre fazer uma breve ressalva quanto ao Tema Repetitivo nº 1265, recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
” (REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025).

É preciso reconhecer que a situação fática do presente caso não se amolda perfeitamente à hipótese do referido tema. Isso porque o Tema 1265 se destina às situações em que a execução fiscal prossegue em relação a outros devedores, e o acolhimento da exceção resulta tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal. No caso em tela, o Sr. Ardir Luiz Dias era o único executado, de modo que o acolhimento de sua exceção de pré-executividade não resultou em mera exclusão do polo passivo, mas sim na extinção integral da execução fiscal.

Apesar dessa distinção, que torna o Tema 1265 inaplicável de forma direta, o seu fundamento serve para robustecer a conclusão aqui adotada. O
argumento
central daquele precedente é o de que, em determinados contextos da execução fiscal, a mensuração do proveito econômico se torna complexa ou leva a resultados
injustos
, justificando a adoção da equidade. Se a equidade é a solução para os casos de extinção parcial do feito, com maior razão deve ser considerada em um cenário como o presente, onde a extinção é total, mas a base de cálculo (valor da causa) é tão baixa que a aplicação dos percentuais legais conduziria a uma remuneração insignificante. A lógica subjacente em ambos os cenários é a mesma: a busca por uma remuneração justa e proporcional, que o regramento geral, por suas particularidades, não consegue alcançar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante para o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o valor de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.